Tribunal: STF
Processo: HC 251076
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 13, p. 315, grifei):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ, referente à condenação por tráfico de drogas. 2. A defesa busca a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, alegando que o agravante preenche os requisitos legais. 3. O pedido já foi analisado e negado em Habeas Corpus anterior (HC n. 814.430/SC), com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar, em agravo regimental, matéria já decidida em Habeas Corpus anterior, que negou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão no julgamento do Habeas Corpus n. 814.430/SC, tornando prejudicado o agravo regimental por ausência de interesse recursal. 6. A reiteração de pedido já decidido em instância superior não é admissível, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental julgado prejudicado. Tese de julgamento: "A reiteração de pedido já decidido em Habeas Corpus anterior torna prejudicado o agravo regimental por ausência de interesse recursal". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.891/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021; STJ, AgRg no HC 652.335/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/12/2021. 



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial impostos ao paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de inexistir fundamentação idônea a amparar tanto a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quanto regime outro que não o aberto, pois “mostra-se evidenciado que a condenação se operou baseada em bis in idem, e por esta razão não pode se sustentar de maneira alguma”.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não comporta processamento.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido nas instâncias ordinárias.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.2. Por outro lado, também na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, de fato, não merece conhecimento o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos na petição inicial ou em anterior irresignação manifestada nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    2.3. Ademais, a despeito dos argumentos lançados pelo impetrante, verifica-se que o decisum impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF. Ao revés: com ela se coaduna, pois rechaçada a pretensão em favor do paciente, por se tratar de matéria repetida, anteriormente enfrentada por aquela Corte Superior.



    Esta Suprema Corte, na esteira de sua jurisprudência, assim como Superior Tribunal de Justiça, também reconhece inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idêntico objeto, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    2.4. Não bastasse, nada obstante todo o arrazoado defensivo, também sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e/ou por esta Suprema Corte, sob tema apreciado, com verticalidade e com trânsito em julgado, há quase 02 (dois) anos, sem que à época, inclusive, a defesa tenha se insurgido para o colegiado da Corte Superior. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. [...] (HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    3. Posto isso, com fulcro nos arts. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente